Tribunal: TJSP
Processo: 1501095-41.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Condenação pelos crimes de porte de arma de fogo de uso restrito por equiparação (artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003), porte irregular de munição de uso permitido (artigo 14 da Lei 10.826/2003) e de posse irregular de munição de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003) – Pleito absolutório. Descabimento. Conjunto probatório que se mostra apto a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Condenação pelos crimes de porte de arma de fogo de uso restrito por equiparação (artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003), porte irregular de munição de uso permitido (artigo 14 da Lei 10.826/2003) e de posse irregular de munição de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003) – Pleito absolutório. Descabimento. Conjunto probatório que se mostra apto a incriminar o acusado – Reconhecimento de legítima defesa de terceiro. Impossibilidade. Não demonstrados, de forma inequívoca, todos os requisitos necessários ao reconhecimento da referida causa de exclusão de ilicitude – Consunção entre os ilícitos previstos nos artigos 14 e 16 da Lei no 10.826/03. Impossibilidade. Inexistência de relação de crime-meio e crime-fim entre eles, os quais tutelam bens jurídicos diversos – Concurso formal próprio (perfeito ou ideal) entre os crimes previstos nos artigos 14 e 16 da Lei no 10.826/03. Possibilidade. Crimes praticados mediante uma só ação e num mesmo contexto fático – Dosimetria – Fixação da pena-base no mínimo. Impossibilidade. Maus antecedentes que se prestam à exasperação da pena-base, não se verificando bis in idem na sua utilização – Compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Somente parcial, diante da multirreincidência - Apesar de o total da pena corporal ser superior a 4 e não exceder a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado, diante da desfavorabilidade no primeiro estágio dosimétrico e da reincidência (CP, art. 33, § 2o, "b", e § 3o), descabendo cogitar in casu no regime intermediário, tampouco no aberto – Quantum total sancionatório (superior a 4 anos) que já obstaculiza in casu a substituição por penas restritivas de direitos (CP, art. 44, I) e também o sursis penal (art. 77 do CP) – DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.